Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740963-03.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712084-29.2024.8.07.0018 – ids 208809081; 209913660), que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, determinou a remessa dos autos à Contadoria para o cálculo conforme definido no título e, em seguida, vista às partes, por cinco dias, e, nada sendo impugnado, a expedição dos respectivos requisitórios, com a observação acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da rescisória. Restou indeferida a suspensão do feito. Narra que a demanda versa sobre o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/13 e que a fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, por violação à CF 169, § 1o, I, e LC 101/00, art. 21, I, a Fazenda Pública ingressou com a Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega, em suma, que, considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória, ressaltando que o indeferimento da tutela antecipada no âmbito da ação rescisória não afasta, por si só, a aplicação do CPC 313, V, "a". Aponta perigo de dano na irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, mas também da máxima liquidez dos valores adimplidos. Pede a tutela de urgência para suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença até julgamento da rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. Não há perigo de dano, pois na forma deferida na decisão agravada, não haverá levantamento/pagamento de valores até o trânsito em julgado da rescisória. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator